Tribunal: STF
Processo: MI 7382
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de prevenção, em despacho assim fundamentado:
    “Na Petição nº 99714/2021 (evento 13), a parte impetrante, alegando a existência de conexão e o risco de decisões conflitantes, requer seja o presente mandado de injunção distribuído por dependência aos autos da ADPF 131 e da ADO 64. Invoca, em abono de sua pretensão, o art. 286 do Código de Processo Civil. 
    Nesse contexto, submeto a distribuição dos autos, a mim efetuada, à consideração da Presidência desta Suprema Corte.” 
    É o relatório.
    Decido.
    O art. 77-B do Regimento Interno do STF dispõe que “Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”. 
    Os presentes autos não se encaixam na regra regimental supratranscrita, mostrando-se correta a livre distribuição do feito. 
    Ex positis, indefiro o pedido de redistribuição do processo por prevenção.
    Restituam-se os autos à eminente Relatora.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente